Tribunal: TJMMG
Processo: 2000542-19.2021.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES - INEXISTÊNCIA - MATÉRIAS ENFRENTADAS E DECIDIDAS POR UNANIMIDADE - NOVA DISCUSSÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PONTOS SUSCITADOS - PREQUESTIONADOS - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não se pode alegar omissão por falta de fundamentação, pelo juízo a quo, quanto a negativa de acesso aos telefones celulares apreendidos com o embargante, se um dos aparelhos já estava disponível para a restituição, enquanto o outro tinha sido encaminhado para possível quebra de bloqueio, em razão da negativa do embargante, quanto ao fornecimento da senha de acesso.
2. A absolvição do embargante pelo crime de organização criminosa, por insuficiência de prova, não contrasta com sua condenação pelo crime de corrupção passiva, devidamente demonstrado nos autos.
3. A falta de provas nos autos, de que o embargante tenha pedido vantagem indevida ao líder da organização criminosa ou a outra pessoa, se mostra irrelevante, diante da prova cristalina de recebimento da vantagem indevida, representada pelo depósito realizado na conta bancária do embargante, pela esposa do líder da organização criminosa, no valor de R$200,00.
4. Reputa-se falacioso e sem razoabilidade o argumento defensivo, que apontou esse depósito como pagamento por um perfume que o embargante teria vendido anteriormente a outro corréu condenado no âmbito da mesma operação Hexagrama.
5. Por último, a falta de registro da abordagem a um estabelecimento comercial, por dois militares que manifestaram desejo de se terem, pessoalmente, com o líder da organização criminosa, não implica inexistência da mesma abordagem e não traduz omissão. Sem prisão de pessoas ou apreensão de objetos, o registro torna-se eventual e raro.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000542-19.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 24/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES – INEXISTÊNCIA – MATÉRIAS ENFRENTADAS E DECIDIDAS POR UNANIMIDADE – NOVA DISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PONTOS SUSCITADOS – PREQUESTIONADOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se pode alegar omissão por falta de fundamentação, pelo juízo a quo, quanto a negativa de acesso aos telefones celulares apreendidos com o embargante, se um dos aparelhos já estava disponível para a restituição, enquanto o outro tinha sido encaminhado para possível quebra de bloqueio, em razão da negativa do embargante, quanto ao fornecimento da senha de acesso. 2. A absolvição do embargante pelo crime de organização criminosa, por insuficiência de prova, não contrasta com sua condenação pelo crime de corrupção passiva, devidamente demonstrado nos autos. 3. A falta de provas nos autos, de que o embargante tenha pedido vantagem indevida ao líder da organização criminosa ou a outra pessoa, se mostra irrelevante, diante da prova cristalina de recebimento da vantagem indevida, representada pelo depósito realizado na conta bancária do embargante, pela esposa do líder da organização criminosa, no valor de R$200,00. 4. Reputa-se falacioso e sem razoabilidade o argumento defensivo, que apontou esse depósito como pagamento por um perfume que o embargante teria vendido anteriormente a outro corréu condenado no âmbito da mesma operação Hexagrama. 5. Por último, a falta de registro da abordagem a um estabelecimento comercial, por dois militares que manifestaram desejo de se terem, pessoalmente, com o líder da organização criminosa, não implica inexistência da mesma abordagem e não traduz omissão. Sem prisão de pessoas ou apreensão de objetos, o registro torna-se eventual e raro. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Archanjo de Carvalho Gomes em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, para manter a sentença primeva que o condenou a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática da conduta delituosa proibida pelo art. 308 (corrupção passiva), § 1º (grave violação ao dever funcional), do Código Penal Militar (CPM). Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acórdão embargado deve ser modificado, para aclararem-se suas omissões, contradições e obscuridades, conforme a seguir: A primeira omissão suscitada pelo embargante refere-se ao fato de, no acórdão vergastado, ter sido consignada decisão com base apenas no parecer do Ministério Público, sem embasamento legal quanto à decisão denegatória e ilegal do meritíssimo juiz a quo, que, tendo negado o acesso requerido ao celular apreendido, cerceou sua defesa. A douta defesa alegou, também, que vê como contraditória a absolvição do embargante pelo crime de organização criminosa (OrCrirm) e sua condenação pelo crime de corrupção passiva, sendo obrigatória a aplicação do art. 308, § 2º, do CPM, na medida em que teria o recorrente, em tese, cedido ao pedido formulado pelo Sgt PM Luciano Rodrigues, e não por contribuição direta à referida OrCrim. Outra contradição arguida diz respeito ao pedido de condenação formulado pelo Ministério Público, devido ao fato de o recorrente haver solicitado pagamento de vantagem indevida ao líder da OrCrim (Danone), não havendo nos autos qualquer prova, mínima que seja, de que o recorrente fez tal pedido de pagamento de vantagem indevida ao tal Danone nem a qualquer outra pessoa, aspecto coligido às razões de apelação e não analisado nem rebatido por essa colenda Câmara Criminal. Por fim, disse que o Conselho Especial de Justiça (CEJ), requisitou, a pedido da defesa, o envio aos autos de cópia do boletim de ocorrência derivado da abordagem ao bar onde essa teria se dado, sendo respondido pela administração da PMMG, conforme consta dos autos, que não havia ocorrido qualquer abordagem ao bar alegado pelo Ministério Público na denúncia, prova inadvertidamente desconsiderada no acórdão hostilizado. Requereu que seja aclarada a decisão embargada, uma vez que contraditória, omissa, obscura e em descompasso com as provas dos autos; que seja modificada a decisão, para absolver o recorrente ou, alternativamente, seja aplicado o contido no § 2º do artigo 308 do CPM, reconhecendo-se a cessão a pedido ou influência do 3º Sgt PM Luciano Rodrigues, reduzindo-se a pena a partir daí cabível, aspecto que não representa confissão de cometimento do crime em debate, veementemente negado pelo recorrente. É o que tinha a ser relatado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por ser tempestivo e por preencher os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Seu acolhimento, entretanto, não será possível, porque as teses aventadas não se mostram procedentes e muito menos razoáveis. O inconformismo da parte com o resultado que se revela desfavorável aos seus interesses não produz decisão omissa ao ponto de ser suprida, nem contradição a ser sanada, nem obscuridade a ser aclarada. Analisei com o devido zelo a peça recursal submetida a esta colenda Segunda Câmara, e o que encontrei para firmar minha convicção foi o induvidoso propósito do embargante de reinaugurar o debate sobre as questões que foram processadas e julgadas, mediante adequado e convencional enfrentamento. Na primeira omissão suscitada, o embargante aponta que o acórdão guerreado não enfrentou a questão relacionada à falta de fundamento no juízo a quo, para indeferir o requerimento de acesso ao aparelho celular apreendido no momento de sua prisão, que foi decidida exclusivamente com base no parecer do Ministério Público. A tese não representa omissão alguma, uma vez que, para o acesso reclamado, bastava o embargado fornecer a respectiva senha a um dos seus aparelhos apreendidos e receber o segundo, que já estava liberado e disponível para a restituição. Quanto ao parecer apresentado pelo Ministério Público, considero importante sua reprodução, que sinaliza não serem necessários outros fundamentos: [...] A defesa apresentou em juízo, no dia 27 de maio de 2021, requerimento para lhe assegurar acesso ao aparelho de telefone celular apreendido com o réu no momento de sua prisão, ocorrida no dia 09/11/2020. A manifestação do Ministério Público acostada aos Autos originais de n. 2000453-30.20220.9.13.0004, Evento 1695 é, por si só, suficiente para firmarem minha decisão de inacolher a preliminar. Nesse sentido, julgo relevante transcrever a referida manifestação: [...] Meritíssimo Juiz, O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo Promotor de Justiça que esta peça subscreve, vem, em resposta à intimação constante do Evento 1681, esclarecer que foram apreendidos dois aparelhos celulares com o acusado ALEXANDRE ARCANJO DE CARVALHO GOMES, sendo um SAMSUNG J7 e um SAMSUNG SMG611MT/DS. O aparelho SAMSUNG J7 foi apreendido desbloqueado e está disponível para restituição, conforme Evento 289 da Cautelar 2000404- 86.2020.9.13.0004; o celular SAMSUNG SMG611MT/DS está bloqueado e foi encaminhado à Central de Apoio Técnico do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 MPMG para que seja tentada a quebra da senha (Evento 228 da Cautelar 2000404-86.2020.9.13.0004). Assim, pode o acusado agendar a restituição do aparelho SAMSUNG S7. Com relação ao outro dispositivo, o acesso ao celular depende do fornecimento da senha de desbloqueio, a fim de que seja realizada a prévia extração dos dados, por meio das ferramentas tecnológicas pertinentes, circunstância indispensável à garantia da integridade dos dados ali existentes. Belo Horizonte, 30 de junho de 2021. Peterson Queiroz Araújo Promotor de Justiça GAECO [...] De se ver, portanto, a impossibilidade de atendimento ao pleito do acusado naquele dia, pelo menos em relação ao aparelho SAMSUNG SMG611MT/DS, não havendo, por outro lado, negativa alguma em relação ao aparelho SAMSUNG J7. [...] A defesa ainda arguiu a contradição no acórdão em comento, pela falta de enfrentamento à questão relacionada com a absolvição do embargante pelo crime de organização criminosa, concomitantemente com sua condenação pelo crime de corrupção passiva. Segundo a minha ótica, essa contradição não se verificou. No processo penal, conforme se sabe, a condenação somente é possível mediante a comprovação inconteste, nos autos, da autoria e da materialidade da conduta delitiva imputada. Quando somente se têm indícios dessa mesma conduta, a absolvição se torna impositiva. O colegiado de primeiro grau fundamentou sua decisão absolutória na alínea “e” (insuficiência de provas) do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o que não implica dizer que tais provas não existem. Por outro lado, na análise da acusação imputada ao embargante, de ter praticado o tipo penal do art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM), a conclusão a que se chegou foi pela comprovação, nos autos, da materialidade e de sua autoria. Ora, em assim sendo, não há como pleitear-se a absolvição do embargante, restando legítima sua condenação, que em nada contrasta com a absolvição anteriormente proferida. A douta defesa técnica ainda arguiu uma segunda contradição, quando alegou que não consta dos autos qualquer prova de que o embargante tenha solicitado vantagem indevida ao líder da organização criminosa ou a qualquer pessoa, sendo esse o argumento do Ministério Público para pedir sua condenação pela ofensa ao texto do art. 308, § 1º, do CPM. Sem razão a defesa. A falta de provas nos autos, de que o embargante tenha pedido vantagem indevida ao líder da organização criminosa ou a outra pessoa, a mim se mostra irrelevante diante da prova cristalina de recebimento da vantagem indevida, representada pelo depósito realizado na conta bancária do embargante, por Tais Aparecida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de Oliveira Silva, esposa do líder da organização criminosa, Danone, no valor de R$200,00. Tenho como falacioso o argumento da defesa, que apontou esse depósito como pagamento por um perfume que o embargante teria vendido anteriormente ao corréu Luciano Rodrigues. Que razão poderia ter tido a esposa do líder da organização criminosa para pagar um perfume comprado por Luciano Rodrigues do embargante Alexandre Arcanjo? A crença da douta defesa na possibilidade de convencer, este ou qualquer outro órgão julgador do Poder Judiciário brasileiro dessa falácia, significa subestimar sua inteligência e imaginar uma inocência, uma infantilidade e uma credulidade próprias dos débeis, e absolutamente inexistentes e inconcebíveis, tratando-se de juízes em geral, sob qualquer ótica que se possa observar. Por último, não vejo omissão ou contradição na alegada tese de inexistência da abordagem perpetrada por dois policiais militares àquele estabelecimento comercial, quando manifestaram o desejo de se encontrarem com Danone, fato que acabou por motivar a participação do embargado, que se prestou a identificar os propósitos que os militares nutriam em relação a Danone. Ora, se não houve apreensão de objetos ilícitos ou prisão de infratores da lei, como regra, não se tem registro em boletim de ocorrência, este reservado a casos concretos. Logo, a informação de não ter havido abordagem não pode ser confundida com a informação de não ter sido registrada a abordagem. Ante todo o exposto, rejeito o presente recurso, por entender que não existem os vícios arguidos, de omissão e contradição na decisão embargada, restando claro, ao contrário, o objetivo do embargante de ver um novo julgamento de suas pretensões, o que, a toda evidência, não se admite no âmbito desta via eleita. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator